Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-19.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003568-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PATRICIA BOTELHO DE CASTRO MOTA DE SOUZA - CPF: 095.064.877-90 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), WYBSON CONCEICAO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 002.850.033-48 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE ROSA DE SOUZA MONCAO - CPF: 631.225.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é possível, em sede de Agravo de Instrumento, o exame de teses fático-probatórias não submetidas previamente ao
Juízo de 1ª Instância
, sob pena de supressão de instância; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à perda da qualidade de segurado, à validade das contribuições previdenciárias e ao reconhecimento de vínculo empregatício não foram previamente submetidas ao Juízo de 1ª Instância, razão pela qual sua análise direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4. O Agravo de Instrumento possui efeito devolutivo limitado, restringindo-se à análise da legalidade da decisão impugnada, sendo vedada a apreciação originária de matérias que dependem de dilação probatória e contraditório prévio.

5. A perícia médica judicial conclui pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, constituindo elemento probatório relevante para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

6. O benefício por incapacidade possui natureza alimentar, e sua suspensão pode comprometer a subsistência do segurado e de sua família, caracterizando perigo de dano diante da incapacidade laboral reconhecida.

7. A eventual fixação automática de data de cessação do benefício mostra-se incompatível com o regime jurídico da incapacidade laboral, que exige avaliação médica periódica para verificar a recuperação da capacidade de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O Agravo de Instrumento não comporta exame originário de matérias fático-probatórias não submetidas previamente ao Juízo de 1ª Instância, sob pena de supressão de instância. 2. A existência de laudo pericial judicial que atesta incapacidade laboral e o caráter alimentar do benefício justificam a manutenção de tutela provisória que determina o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, §§ 8º e 9º, e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1033864-58.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026; TJ/MT, AI 1033946-89.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra decisão que, nos autos da
ação previdenciária
nº 1087872-56.2025.8.11.0041 proposta por
Wybson Conceição dos Santos de Almeida
,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, anteriormente denominado auxílio-doença.

Aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente a ausência da qualidade de segurado na data de início da incapacidade.

Assevera que, conforme dados extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o último vínculo reconhecido como válido se encerrou em 6 de março de 2015, conferindo a qualidade de segurado até 15 de maio de 2016. Ressalta, contudo, que a data de início da incapacidade (DII) informada seria 10 de maio de 2020, período em que o segurado já não detinha cobertura previdenciária.

Afirma que as contribuições vinculadas ao vínculo empregatício com a empresa Maxxi Empreendimentos S/A foram realizadas em valores inferiores ao salário-mínimo legal, estando classificadas como pendências sob a sigla “
PSC-MEN-SM-EC103
”, nos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e da regulamentação posterior, o que inviabilizaria o reconhecimento da qualidade de segurado sem a devida complementação.

Argumenta que as contribuições recolhidas em valor inferior ao salário-mínimo legal não produzem efeitos previdenciários, não podendo ser computadas para fins de carência, tempo de contribuição ou manutenção da qualidade de segurado, nos termos do artigo 19-E do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

Destaca que, quanto ao vínculo alegado com a empresa AC Administração Imobiliária Ltda., não há registro correspondente no CNIS, sendo o respectivo contrato de trabalho objeto de reclamatória trabalhista, o que exigiria, para fins previdenciários, início de prova material contemporânea, nos termos do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.188, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Sustenta que, caso mantida a tutela provisória, eventual revogação da medida autoriza a restituição dos valores pagos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 692, sob a sistemática dos recursos repetitivos, evidenciando a natureza precária e reversível da tutela de urgência.

Aponta que, subsidiariamente, caso não seja revogada a decisão, seja fixada a data de cessação do benefício (DCB) em 120 dias, nos termos dos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, garantindo ao segurado o direito à prorrogação administrativa, caso persista a incapacidade.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja indeferida.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 343933878).

Já,
Wybson Conceição dos Santos de Almeida
, em contrarrazões, ressalta que houve acidente de trabalho em 10 de maio de 2020, fato reconhecido judicialmente em reclamatória trabalhista, bem como que o laudo pericial produzido nos autos atestou a existência de incapacidade parcial e permanente, circunstância que justifica a concessão da tutela de urgência. Ainda, que o recurso interposto apresenta inovação recursal, além de destacar que o benefício de natureza acidentária independe do cumprimento de período de carência, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 344401375).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 346936370), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Wybson Conceição dos Santos de Almeida
propôs
ação previdenciária
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visando à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente,
auxílio por incapacidade temporária acidentária
, cumulada com revisão da decisão administrativa que indeferiu o benefício.

O ponto controvertido consiste em verificar a validade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentária, diante da controvérsia quanto à manutenção da qualidade de segurado do autor à época da incapacidade.

Inicialmente, cumpre destacar que parcela significativa das alegações suscitadas pela autarquia previdenciária no presente Agravo de Instrumento não foi previamente submetida à apreciação do Juízo de 1ª Instância.

Conforme se extrai da decisão agravada, a tutela de urgência foi deferida com fundamento essencial no laudo pericial judicial, o qual reconheceu a incapacidade laboral do segurado decorrente de acidente de trabalho.

Todavia, nesta instância recursal, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, ora Agravante, passou a suscitar novas teses jurídicas que não foram submetidas ao exame do Juízo de 1ª Instância. Entre tais argumentos destacam-se: a alegação de perda da qualidade de segurado; a discussão acerca da validade das contribuições previdenciárias recolhidas em valores inferiores ao salário-mínimo; a ausência de registro de vínculo empregatício no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); e a necessidade de apresentação de início de prova material para o reconhecimento de vínculo trabalhista.

Tais questões possuem nítida natureza fático-probatória, demandando análise detalhada de documentos, eventual produção de outras provas e a manifestação da parte contrária no âmbito do contraditório.

Nesse contexto, admitir o exame originário dessas matérias por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, circunstância que não se coaduna com a sistemática processual.

Com efeito, a instância recursal não se destina à inauguração de debate probatório nem à apreciação originária de questões que não foram previamente examinadas pelo juízo competente.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o Agravo de Instrumento possui efeito devolutivo limitado, restringindo-se à análise da legalidade da decisão impugnada, sendo vedado ao tribunal substituir-se ao Juízo de 1ª Instância para apreciar matérias ainda não submetidas ao contraditório.

[...]
O pedido não submetido à apreciação da instância de origem não pode ser analisado pelo tribunal, sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJ/MT, AI 1033864-58.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026). [grifo nosso]

[...]
O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, limitando-se às matérias expressamente apreciadas na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância
, ainda que se trate de questões de ordem pública como prescrição, decadência ou cerceamento de defesa. [...]. (TJ/MT, AI 1033946-89.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026). [grifo nosso]

Assim, as questões relativas à qualidade de segurado, à validade das contribuições previdenciárias e ao eventual reconhecimento de vínculos empregatícios deverão ser inicialmente submetidas à apreciação do Juízo de 1ª Instância, onde será possível o adequado desenvolvimento da instrução processual.

Superada essa questão, observa-se que, nos autos de origem, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que o autor apresenta incapacidade laboral parcial e permanente para o exercício de suas atividades habituais, decorrente de acidente de trabalho.

A prova pericial, elaborada por profissional nomeado pelo juízo e submetida ao contraditório das partes, constitui meio probatório de elevada relevância nas demandas previdenciárias que envolvem a aferição da capacidade laboral do segurado.

Nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que, cumpridos os requisitos legais, ficar incapacitado para o exercício de sua atividade habitual por período superior a quinze dias.

No caso concreto, o laudo pericial judicial atestou que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho comprometem significativamente a capacidade funcional do segurado, repercutindo de forma relevante na execução de suas atividades laborais.

Diante desse contexto, verifica-se que o Juízo de 1ª Instância agiu adequadamente ao reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige prova plena e definitiva, mas apenas elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade jurídica da pretensão, requisito que se mostra devidamente atendido.

Além disso, o benefício por incapacidade possui natureza eminentemente alimentar, destinando-se à subsistência do segurado impossibilitado de exercer atividade laboral. A suspensão indevida dessa prestação pode gerar prejuízos imediatos e relevantes à manutenção do segurado e de sua família, especialmente diante da incapacidade laboral reconhecida em perícia judicial.

Ademais, eventual exigência de retorno ao trabalho sem condições físicas adequadas pode acarretar agravamento do quadro clínico, com risco concreto à saúde do segurado.

Por outro lado, eventual prejuízo à Administração Pública possui natureza meramente patrimonial e caráter reversível, circunstância que afasta a alegação de dano irreparável ao erário.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação de data de cessação do benefício (DCB) em 120 dias, nos termos dos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observa-se que a decisão agravada determinou expressamente que o benefício seja mantido enquanto persistir a incapacidade laboral.

Tal determinação está em consonância com o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que prevê a manutenção do benefício até a recuperação da capacidade laboral ou a conclusão do processo de reabilitação profissional.

Diante disso, a fixação automática de prazo para cessação do benefício, sem nova avaliação médica, revela-se incompatível com o próprio regime jurídico da incapacidade laboral, o qual exige avaliação periódica da condição de saúde do segurado.

Eventual reavaliação do quadro clínico poderá ocorrer mediante perícia administrativa ou judicial, caso se verifique modificação na condição de saúde do segurado.

Em conclusão, nesta fase de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo laudo pericial judicial que atestou a incapacidade laboral do segurado, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício.

A presença desses pressupostos legitima a medida deferida pelo Juízo de primeiro grau, impondo-se, por conseguinte, a
manutenção da decisão que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026